Tribunal: TJES
Processo: 0000002-31.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000002-31.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILMAR CIRILO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000002-31.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILMAR CIRILO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: AMABILI CAPELLA DE SOUZA - ES24300-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01 de janeiro de 2020, por volta das 18h00min, na Avenida Jordana Sara Silva, n° 84, bairro Padre José de Anchieta, Colatina/ES, Gilmar Cirilo, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, com uso de uma faca, tentou matar a vítima CARLOS HENRIQUE SILVA REINOSO, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fl. 48, descritas como sendo "Lesão 1-Ferimento horizontal localizada em região posterior de gradil costal esquerdo (região subescapular esquerda) saturada com seis pontos; Lesão 2-Esquimose arroxeada com cerca de cinco x quatro centímetros em terço superior de antebraço direito".

Na ocasião, a vítima dirigiu-se até o local onde estava o denunciado e solicitou que cessassem as ofensas, momento em Gilmar desferiu um chute contra Carlos Henrique, que se defendeu com o braço.

Ato contínuo, Gilmar de posse de uma faca, partiu para cima do ofendido, que tentou se defender segurando o braço do demandado, contudo o denunciado com animus necandi, conseguiu se soltar e desferiu uma facada na vítima Carlos Henrique, causando-lhe as lesões antes descritas.

De imediato, Alessandro Silva Reinoso, irmão da vitima, chegou, interveio e conseguiu tirar a faca da mão de Gilmar, impedindo o denunciado de continuar a execução do crime contra a vítima Carlos Henrique.

Após o golpe, a vítima foi socorrida por seu irmão Alessandro que o levou ao Hospital Silvio Ávidos, nesta cidade, onde permaneceu internado por dois dias.

A consumação do crime somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, qual seja, a intervenção do irmão do ofendido.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo denuncia GILMAR CIRILO como incurso no art. 121, "caput", na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e requer que, após o recebimento e autuação desta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito estabelecido no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-o para oferecer resposta e intimando-o para audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas e interrogado o denunciado, prosseguindo-se até a decisão de PRONUNCIA, a fim de que seja submetido à julgamento pelo E. Conselho de Sentença, onde espera que seja condenado nas penas cominadas ao crime.

[...]

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, ter Gilmar atuado amparado pela legítima defesa - ou então pela desclassificação para o crime de lesão corporal.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame de lesões corporais (fls.51).

Ainda, explicitou os indícios de autoria que extraio da sentença de pronúncia:

A testemunha SD/PMES NIVALDO GABRIEL ZENI contou que foi acionado para verificar uma denúncia de tentativa de homicídio no Bairro Anchieta.
Contou que dirigiu-se até o local e que, chegando lá, a vítima já tinha sido socorrida. Informou que testemunhas disseram que o acusado morava em frente à casa da vítima e que teria usado uma faca para esfaqueá-la. Seguindo, afirmou que os moradores do local informaram que Gilmar estava dentro de sua residência. Relatou que, apesar dos policiais terem batido, por várias vezes, na porta da casa do acusado se identificando, o acusado não abriu. A testemunha alega que informou ao acusado que a guarnição arrombaria a porta para adentrar a residência, caso o réu não autorizasse espontaneamente a entrada dos policiais, visto que tratava-se de flagrante delito. Disse que assim procederam e que o acusado estava dentro de sua residência, escondido atrás da porta. Relatou que, conversando com o réu, ele realmente afirmou que teria esfaqueado Carlos Henrique,
contando que o motivo da agressão se deu, porque a vítima teria adentrado em sua casa e lhe dado um soco, afirmando que para se defender, pegou uma faca que estava em cima da pia da cozinha e desferiu um golpe nas costas da vítima.
A testemunha contou que o acusado lhe disse que, após a vítima sair de sua casa, procurou socorro e que foi o próprio irmão da vítima quem o socorreu. A testemunha afirma que não se recorda de alguém ter lhe informado que o irmão da vítima teve que intervir nas agressões para que elas cessassem.
Afirmou que não conversou com moradores do local acerca da personalidade do autor ou da vítima. Que não sabe dizer por quantas vezes chamaram o acusado do lado de fora de sua residência, mas pode afirmar que solicitaram várias vezes. Informou que, com certeza, o acusado ouviu o comando dos policiais, pois estava do lado de dentro da residência encostado na parede. Disse que os vizinhos de Gilmar informaram à guarnição que o acusado escuta música em um volume muito alto com frequência e que isso poderia ter gerado a discussão entre o réu e vítima. Confirmou o alegado em sede policial, que Gilmar estava aparentemente embriagado. Contou que não havia outras pessoas na casa do acusado. Relatou que o réu apresentava aspecto abatido e o rosto um pouco inchado, não sabendo informar se isso decorreu das vias de fato entre eles ou se foi em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, acrescentando ainda, que o réu apresentava estar um pouco cansado.
A testemunha afirmou que os policiais foram até o hospital para verem como a vítima estava, afirmando que realmente Carlos Henrique levou uma facada em suas costas. Contou que a polícia militar não diligenciou no sentido de realizar qualquer tipo de teste a fim de autentificar se o réu realmente estava alcoolizado.

A testemunha SGT/PMES ALEXANDRE COFFLER BATISTA contou que, por determinação da Central, se deslocou até o local, onde o suposto crime havia acontecido, e que chegando no local, a vítima já havia sido socorrida. Relatou que os parentes e vizinhos da vítima que se encontravam no local, informaram que o acusado encontrava-se dentro de sua casa. Informou que a residência do acusado fica em frente a casa da vítima e que a moradia é bem pequena, por volta de vinte metros quadrados. Informou que a casa do acusado não tem calçada. Que a janela e a porta da residência do acusado são rentes à rua. A testemunha afirmou que chamaram pelo acusado, identificando-se, e que a janela da casa estava aberta. Informou que a casa possuia apenas dois cômodos e que, ao chamarem pelo réu, este não respondeu. Disse que não viram ninguém, através da janela da casa. Afirmou que os vizinhos do acusado insistiram em afirmar que o acusado estava dentro da residência.
Ato seguinte, contou que a guarnição arrombou a porta e que Gilmar estava escondido atrás desta. Relatou que deram voz de prisão ao acusado. Acrescentou, ainda, que cerca de cinquenta centímetros da porta de entrada da casa do acusado, havia uma mancha de sangue. Contou que a guarnição colheu mais algumas informações, se dirigiram para o hospital para verem como a vítima estava e depois foram ao DPJ, para registrarem a ocorrência
.
A testemunha contou que os parentes da vítima, que estavam no local, informaram que a motivação da briga seria o som alto na casa do acusado. Relatou que os vizinhos informaram-lhe que, no dia primeiro de Janeiro daquele ano, o réu teria ligado som alto durante a noite inteira, afirmando que a vítima teria reclamado de tal situação com o acusado e que ambos trocaram ofensas verbais
. Contou que os familiares da vítima apresentavam sinal de embriaguez, que estavam com cadeiras dispostas na rua em frente a casa da vítima e que, à distância de onde estavam reunidos e a casa de Gilmar, era de aproximadamente dois metros.
Relatou, ainda, que os familiares de Carlos Henrique disseram que, durante a noite, tiveram discussões e brigas entre réu e vítima e que, durante o dia, teve nova discussão entre ambos, por causa do som
. A testemunha, ainda, narrou que os vizinhos disseram que a vítima entrou na casa do acusado e este desferiu o golpe de faca em Carlos. Disse que não tinha festa alguma na casa do acusado e que ele estava sozinho.
Afirmou que, pelas informações que colheu no local, o acusado e a vítima possuem um histórico de desentendimento, acrescentando ainda, que não se recorda se o acusado possuía desavenças com os demais vizinhos. A testemunha contou que, quando abordaram Gilmar, o réu informou que discutiu com a vítima por causa do volume do som e que a vítima adentrou em sua casa e lhe agrediu, momento em que o acusado afirmou que, por estar com o “sangue quente” e para se defender, pegou a faca que estava na mesa e desferiu o golpe.
Disse que o acusado aparentava estar embriagado, com o rosto todo vermelho, sem camisa e “todo desconsertado”, com visíveis sintomas de embriaguez. Afirmou que teve acesso à vítima no hospital, não se recordando se ela apresentava sinal de embriaguez, porém informou que os familiares, presentes na casa de Carlos, apresentavam sinais de embriaguez, bastante falantes, falando agressivamente e alto. Que a testemunha conversou com um vizinho que “fica do outro lado” e que, pelo que se recorda, essa pessoa falou que a vítima não ingeria bebidas alcoólicas. A testemunha afirmou que a vítima aparentava estar embriagada. Informou que chegando ao DPJ, perceberam que o réu estava com um inchaço no rosto e que colocaram essa circunstância na ocorrência. Contou que, ao contatarem com a vítima no hospital, ela estava consciente e conversou com a guarnição, afirmando que a vítima não estava no CTI nem em condições graves. Afirmou que não conhecia a vítima em momento anterior àquela abordagem no hospital.

A vítima CARLOS HENRIQUE SILVA REINOSO contou que conhece o acusado há aproximadamente trinta anos e que, quando Gilmar se mudou para lá, a vítima já residia no local.
Disse que o réu é uma pessoa muito difícil e que, quando ele ingere bebidas alcoólicas, fica descontrolado e arruma briga com o bairro inteiro. A vítima afirmou que não foi a primeira pessoa a ser esfaqueada pelo acusado. Contou que o réu liga o som de sua casa por volta de duas ou quatro horas da manhã e deixa-o ligado o dia inteiro, sem nenhum respeito às crianças das casas vizinhas.
Afirmou que, à época dos fatos, não estava aguentando as atitudes do acusado. A vítima contou que o acusado começou a tomar birra de sua pessoa pelas reclamações que fazia, acrescentando, ainda, que os demais vizinhos também reclamavam das atitudes do réu.
Contou que, no dia em que o crime ocorreu, o acusado começou a xingar a mãe da vítima, chamando-o “para briga”. Disse que foi até a casa do acusado e que foi recebido pelo réu com um chute. Que Gilmar tentou acertar seu rosto e que a vítima usou o braço para se defender. Relatou que, quando levantou o rosto, o réu já estava com uma faca em sua mão, pronto para lhe atingir. Afirmou que segurou o braço do acusado para se defender. A vítima informou que, do local onde estava posicionado, estava em desvantagem em relação ao réu. Disse que não poderia soltar a mão de Gilmar, visto que ele estava com uma faca em mãos e que, por isso, acabou subindo o degrau da casa do acusado, entrando praticamente na porta de sua casa. Relatou que a mão de Gilmar escapuliu e o réu lhe esfaqueou.
Disse que num primeiro momento não viu que havia sido esfaqueado.
Contou que seu irmão logo interveio nas agressões, tomando a faca da mão do acusado e que logo o levou ao hospital. Acrescentou, ainda, que até o momento da audiência, não viu o réu novamente. Disse que a facada pegou em suas costas, “embaixo da pá” de seu braço
e que quase perfurou seu pulmão. Relatou que, em momento anterior, o réu nunca lhe ameaçou. Que era amigo de Gilmar e jamais esperava essa atitude por parte do acusado. Contou que, no momento em que foi alvejado, não sentiu a facada, apenas percebeu que a parte debaixo de suas vestes haviam ficado molhadas. Relatou que, quando seu irmão chegou no local e tomou a faca das mãos do acusado, o réu apresentou comportamento no sentido de que iria desferir outras facadas. Informou que o nome de seu irmão é Alessandro Silva Reinoso.
Contou que, quando Alessandro chegou ao local, perguntou se Gilmar estava doido, segurou o réu e tirou a faca de suas mãos, momento em que a vítima viu que havia sido esfaqueada, saiu correndo em direção ao carro e chamou Alessandro para levá-lo ao hospital, pois estava sentindo dores.
Disse ter ficado dois dias no pronto socorro, descrevendo que o médio limpou sua ferida, costurou o corte e que, depois, compareceu à perícia próximo ao Hospital Santa Casa. Informou que tomou remédios e injeções e que por volta de três dias após o incidente, já estava “andando normal” e trabalhando normalmente. Disse que na redondeza circulava comentário acerca do réu, afirmando que ele já teria esfaqueado outras pessoas. Contou que certa vez o acusado esfaqueou um homem em seu bairro, rasgando o braço do rapaz, que apesar de não frequentar os botecos do bairro, tomou conhecimento da prática do crime cometido pelo réu. Disse que o acusado bebe e fica totalmente descontrolado e que em decorrência disso, o réu já chegou a agredir a própria mãe, afirmou, ainda, que o acusado já foi preso várias vezes. A vítima afirma nunca xingou ou ou fez alguma brincadeira com o acusado que justificasse a facada que levou. Relatou que, no dia em que o crime ocorreu, o acusado estava parcialmente embriagado, afirmando que o réu bebe todos os dias. Contou que, no dia do crim,e não estava alcoolizado, reafirmando que não faz uso de bebidas alcoólicas, nem fuma.

A testemunha ALESSANDRO SILVA REINOSO contou que, no dia em que o crime ocorreu, estava na casa de seu pai, pois lá estava acontecendo uma festa e que dado momento, resolveu retornar para sua casa. Informou que mora a três ruas da casa de seu pai. Disse que, cerca de dez minutos após se retirar da casa de seu pai, voltou ao local e quando estacionou o carro e entrou na varanda, o pai da testemunha lhe contou que estava acontecendo certo desentendimento entre Gilmar e Carlos.
Contou que foi até a casa do acusado chamar Carlos Henrique para retornar à festa. Disse que, quando estava colocando a sandália para ir até o encontro do irmão, escutou um “estalo” e que, chegando no local, viu o pé de Carlos Henrique entrando dentro da casa de Gilmar e ambos atracados. Afirma que não viu se houve troca de xingamentos entre ambos. Relatou que entrou na casa do acusado e conseguiu segurar a mão do réu, que estava com uma faca em punhos. Disse que o acusado estava fazendo força com a mão que estava com a faca, a fim de se soltar, afirmando que pediu para Gilmar soltar a arma branca, momento em que a vítima logo saiu da casa do réu e avisou para a testemunha que suas costas estavam formigando.
O depoente afirmou que, até aquele momento, não tinha visto que Carlos Henrique havia levado uma facada e que, quando olhou para ele e para o chão, viu “um monte de sangue”. Disse que com isso a testemunha se assustou e suplicou para o acusado soltar a faca.
Contou que, mesmo pedindo, o réu não soltava a faca de sua mão, momento que soltou o braço do acusado que estava sem a faca, rapidamente pegou em seu pescoço e jogou-o em direção a uma pia que estava próxima à porta e, imediatamente, se retirou da residência do acusado a fim de levar Carlos ao hospital. Disse que, quando chegou na cena do crime, Carlos estava segurando o braço de Gilmar, mas em razão do acusado fazer força, a vítima já estava quase soltando seu braço.
Contou que o acusado forçava o braço em direção a vítima, mas que não sabe se era na intenção de prosseguir esfaqueando a vítima. A testemunha afirma que já ouviu falar que o acusado já agrediu a mãe dele, que ele também já teria batido em uma mulher com quem trabalhava e que por esse motivo foi demitido. Relatou que ,durante a noite Gilmar abria a janela de sua casa (que fica de frente à casa da vítima), ligava o som em uma altura muito elevada e ia para o bar beber, deixando o som de sua casa ligado, mesmo não estando na residência, fazendo isso para perturbar os vizinhos. Contou que Carlos lhe relatou que foi na casa do réu, em razão dos xingamentos proferidos por ele em detrimento da mãe do depoente e vítima. Disse que, quando chegou no local, a testemunha não percebeu se Gilmar apresentava algum hematoma no rosto ou no corpo. Alega que, no momento das agressões, não ouviu o réu dizer que tinha a intenção de matar Carlos, apenas afirma que a vítima tentava “socar” Gilmar para se defender e o acusado forçava seu braço em sentido contrário. Afirma que o acusado estava embriagado.

O interrogando GILMAR CIRILO contou que, no dia anterior ao crime, relatou que seu empregador bateria uma laje, não necessitando do trabalho do acusado naquele dia.
Disse que resolveu limpar a garagem de sua casa, chamou dois amigos para lhe ajudar e fez um churrasco para comerem. Contou que, quando terminou de limpar a garagem, a vítima gravou um vídeo do acusado, o que lhe desagradou. Disse ainda, que Carlos Henrique lhe disse que filmaria novamente o acusado e os seus amigos, afirmando que eram “um monte de cachaceiro vagabundo” e que, com isso, as pessoas que estavam no local, foram para suas respectivas casas. Relatou que, no dia posterior, chamou a vítima para conversar, informando-lhe que não gostou das gravações feitas por ele no dia anterior, afirmando que eram amigos e que era para Carlos parar com tal atitude.
Contou que, nesse momento, Carlos começou a lhe xingar e que, por essa razão, o interrogando foi para sua casa. Disse que, quando entrou em casa, foi trocar a roupa e deixou a porta da residência apenas encostada, momento
em que escutou Carlos falar “eu vou pegar esse desgraçado agora”. Que achou que a fala da vítima teria sido em tom de brincadeira. Relatou que, quando saiu do quarto de sua residência em direção a cozinha, a vítima já estava dentro de sua casa. O interrogando contou que Carlos Henrique logo lhe deu um soco no rosto e, quando o réu tentou segurar seu braço, a vítima pegou em seu pescoço, começou a lhe sacudir e jogou-o em cima da mesa. Relata que, no mesmo instante, Carlos tentou enforcá-lo e sufocá-lo, sendo que o interrogando não conseguiu pedir socorro. Disse que o irmão do acusado estava na porta apenas observando. Contou que, ao ser jogado em cima da mesa e não conseguir se livrar das agressões, apalpou uma faca sobre a mesa, e usou-a para se defender. Contou que suas vistas estavam ficando turvas, em razão da vítima estar apertando seu pescoço e que, quando recobrou a consciência, estava no chão, momento em que escutou os policiais chamando por sua pessoa. Informou que a faca do crime havia sido usada para preparar seu café da manhã. Disse que a vítima adentrou em sua casa proferindo-lhe ofensas e que Carlos deu uma porrada em seu rosto. O interrogando afirmou que no dia em que o crime aconteceu, havia ingerido bebida alcoólica e que a vítima também estava alcoolizada. Afirmou que deu apenas uma facada no braço da vítima,
a fim de que ela soltasse seu pescoço. Disse que o irmão de Carlos ficou na porta assistindo as agressões e não lhe prestou nenhum tipo de socorro. Assegura que não xingou a mãe da vítima e alega que foi Carlos quem começou a lhe xingar. Relatou que, quando deu a facada no braço da vítima, o fez para que ela soltasse seu pescoço. Que o irmão de Carlos pegou no braço da vítima e retirou-lhe de dentro da casa. Disse que responde um processo por Maria da Penha contra sua ex esposa, em razão de uma discussão que teve com ela. Afirmou que era comum a vítima proferir-lhe ofensas, porém afirma que não dava importância às falas. Assegurou que não colocou a faca em nenhum ponto estratégico a fim de agredir Carlos. Disse que apenas a vítima e seu irmão estavam presentes no momento das agressões. Afirma que tem outro para residir a não ser sua residência.

Salienta-se que a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) deve ser examinada pelo júri popular, na medida em que somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não se verifica no caso dos autos.

Do mesmo modo, não merece prosperar o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, eis que há indícios de ter o réu atuado com
animus necandi
.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão à defesa, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Gilmar Cirilo.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

5 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não é o caso dos autos. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.